Tribunal: TJDFT
Processo: 0708910-07.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA NÃO REALIZADA. CANCELAMENTO DE PROTESTO. INTERESSE PROCESSUAL. RECUSA DA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu petição inicial de ação de cancelamento de protesto, sob o fundamento de que a autora (apelante) não havia emendado a inicial, a fim de evidenciar seu interesse processual, por meio da demonstração de recusa da serventia extrajudicial.
2. O art. 26, §§ 3o e 4o, da Lei n. 9.492/97 dispõe que, se a extinção da obrigação decorrer de processo judicial, será possível o cancelamento do protesto com a exibição de certidão expedida pelo Juízo processante perante a respectiva serventia extrajudicial, e que, se fundado em motivo diverso, dependerá de determinação judicial.
3. Para adequadamente enquadrar-se o caso em um dos parágrafos do art. 26, §§ 3o e 4o, da Lei n. 9.492/97, e, por conseguinte, averiguar-se a necessidade de determinação judicial específica, necessário demonstrar a recusa de cancelamento do protesto pela serventia extrajudicial.
4. A mera alegação de que as serventias se negaram, verbalmente, a efetuar o cancelamento ou a receber o requerimento não é suficiente para suprir a falta quando não efetivamente demonstrada a recusa do Tabelião ou mesmo a adoção de providências administrativo-correicionais a evidenciarem seu inconformismo.
5. Devidamente esclarecida a necessidade de emenda da inicial e a sua finalidade, por duas ocasiões, com a especificação das medidas a serem adotadas por parte do magistrado, incumbia à parte autora providenciar o saneamento da demanda, de modo que, não cumpridas as determinações, é cabível o indeferimento da petição inicial, na forma do art. 321, parágrafo único, do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido.